Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726054-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Inicialmente, verifica-se que não consta procuração ou substabelecimento para a advogada signatária do agravo de instrumento, Dra. Elizabeth Pereira de Oliveira. Dessa forma, intime-se a agravante, Caixa Econômica Federal, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ademais, por meio da decisão de ID 13025416 - Págs. 1-2, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. Inconformada, a parte agravante interpôs agravo interno no ID 13319977 – Págs. 1-5. Com fulcro no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator